Tribunal: TJES
Processo: 0007042-64.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007042-64.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: J LENZI AUTO PECAS EPP M B LENZI AUTO PECAS EIRELI EPP e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APEL
AÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓPIA DA VIA ORIGINAL –
NECESSIDADE DA ORIGINAL PARA
INSTRUIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO –
INTIMAÇÃO D
O EXEQUENTE
PARA
SANAR O VÍCIO –
INÉRCIA
– RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A Lei nº 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, de natureza cambial, que possui as características ordinárias atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, circulação e independência.

2
. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, sendo dispensada, excepcionalmente, apenas por motivo plausível e justificad
o
(STJ; AgInt-REsp 1.946.001; Proc. 2021/0198168-0; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 02/06/2022).

3.
Na hipótese dos autos o Banco apelante foi intimado para colacionar aos autos o título original, porém quedou-se inerte, limitando-se a pleitear a dilação do prazo. Ou seja, não lançou motivo a mitigar a regra acima apontada, ou seja, de que a cédula de crédito deverá ser juntada em sua via original, revelando, assim, a inviabilidade do procedimento executivo por ausência de requisito básico de procedibilidade.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença de fls. 155-5vº que, nos autos da “ação de execução de título executivo extrajudicial” proposta por ele em face de

J LENZI AUTO PECAS EPP
(
M B LENZI AUTO PECAS EIRELI EPP
)
, MARCELO BAPTISTA LENZI
e
MARINALVA ALVES NERY LENZI,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, I do CPC.

Nas razões recursais (fls. 157-64), a parte recorrente aduz, em síntese que (i) é injusta e descabida a necessidade de apresentação da cédula de crédito original para embasar a execução; (ii) o débito foi devidamente comprovado pelos outros documentos juntados aos autos; (iii) o magistrado deveria ter oportunizado o autor o saneamento do vício.

Contrarrazões no id. 9960608

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0007042-64.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

APELADO: J LENZI AUTO PECAS EPP M B LENZI AUTO PECAS EIRELI EPP, MARCELO BAPTISTA LENZI, MARINALVA ALVES NERY LENZI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença de fls. 155-5vº que, nos autos da “ação de execução de título executivo extrajudicial” proposta por ele em face de

J LENZI AUTO PECAS EPP
(
M B LENZI AUTO PECAS EIRELI EPP
)
, MARCELO BAPTISTA LENZI
e
MARINALVA ALVES NERY LENZI,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, I do CPC.

Nas razões recursais (fls. 157-64), a parte recorrente aduz, em síntese que (i) é injusta e descabida a necessidade de apresentação da cédula de crédito original para embasar a execução; (ii) o débito foi devidamente comprovado pelos outros documentos juntados aos autos; (iii) o magistrado deveria ter oportunizado o autor o saneamento do vício.

Pois bem.

A Lei nº 10.931/04 dispõe que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, de natureza cambial, que possui as características ordinárias atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, circulação e independência.

Sobre o tema o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, sendo dispensada, excepcionalmente, apenas por motivo plausível e justificado (STJ; AgInt-REsp 1.946.001; Proc. 2021/0198168-0; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 02/06/2022).

Como visto, somente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título.

Tal entendimento, por certo, também é adotado por este E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – EXIGÊNCIA TÍTULO ORIGINAL – PRECEDENTES DO STJ E TJES - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA – NÃO ATENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada da via original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado. 2.
A jurisprudência pátria somente autoriza a juntada da cópia da cédula de crédito bancário em hipóteses excepcionais nas quais apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação. 3. No caso, o Banco Apelante foi intimado especificamente para trazer aos autos o título original, todavia, quedou-se inerte, bem como nas razões recursais não apresentou nenhuma justificativa para a ausência da juntada da cédula de crédito bancário original, limitando-se a invocar a previsão genérica do artigo 425, VI do CPC (reprodução digitalizada de documentos fazem a mesma prova) e o princípio da instrumentalidade das formas.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0001657-72.2019.8.08.0014, Relatora: Desembargadora: Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRECEDENTES STJ E STF. AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL PARA NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. 2) A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, porquanto requisito indispensável tanto para a execução como para todas as demandas cuja pretensão esteja amparada na cártula. 3) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias.” (AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). 4) Diante da ausência de demonstração de motivo plausível e justificado, a apresentação do documento original exsurge necessária ao aparelhamento da execução. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006704-08.2024.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/08/2024)

É dizer que “A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos (AgInt no REsp n. 2.080.829/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Feitas essas considerações, observo que na hipótese dos autos o Banco apelante foi intimado para colacionar aos autos o título original (fls. 137), porém quedou-se inerte, limitando-se a pleitear a dilação do prazo (fls. 138). Ou seja, não lançou motivo a mitigar a regra acima apontada, ou seja, de que a cédula de crédito deverá ser juntada em sua via original, revelando, assim, a inviabilidade do procedimento executivo por ausência de requisito básico de procedibilidade.

Desta forma, não vejo razão para modificar a r. sentença

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.